Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-83.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, III, C/C O ART. 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROVA EMPRESTADA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - princípios estes que foram observados -, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade.
- É permitida a "prova emprestada" no processo administrativo-disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa (Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça).
- Não pode ser reconhecida a ocorrência de nulidade alegada, sem que tenha restado comprovado ter ocorrido efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000156-83.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/03/2023 Publicação: 10/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C O ART. 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVA EMPRESTADA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO – PROVIMENTO NEGADO. - No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. - É permitida a "prova emprestada" no processo administrativo-disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa (Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça). - Não pode ser reconhecida a ocorrência de nulidade alegada, sem que tenha restado comprovado ter ocorrido efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Franklin Carvalho de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Franklin Carvalho de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1284/2019 – PAD/5º COB, em face das seguintes acusações, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. O nº 155.345-2, Cb BM Frankilin Carvalho de Oliveira, lotado no 6º BBM – Sede, no dia 30 de Outubro de 2019, na cidade de Governador Valadares, foi preso em flagrante pela comercialização se medicamentos de venda restrita, sendo indiciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 35 c/c art. 33 da lei 11.343/16 (associação para o tráfico e tráfico de drogas). A prisão do bombeiro militar teve ampla divulgação na mídia, gerando grave escândalo. As atitudes narradas se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, e transgridem, em tese, a norma disciplinar descrita no inciso III do art. 13, do CEDM. 2. A conduta praticada, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que incapacita o militar de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual. 3. Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no art. 64, II, do CEDM, e inciso III do parágrafo único do mesmo artigo, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 1 – COP7, págs. 01/02). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, opinou pela aplicação da sanção de demissão ao acusado (Evento 1 – COP11, págs. 45/60 e COP12, págs. 01/39). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP12, págs. 55/59). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras do CBMMG (Evento 1 – COP13, págs. 3/21). Ao final, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o n. 155.345, Cabo BM Franklin Carvalho de Oliveira das fileiras da Corporação (BGPM n. 10 de 19/02/2021 – Evento 1 – COP13, págs. 25/39). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 29/12/2021 (Evento 1 – DOC18, pág. 3 e págs. 23/42). Na peça inicial, a defesa alegou que o autor foi demitido ilegalmente das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Relatou que o autor foi preso em flagrante delito no dia 30/01/2019 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 273, 280 e 288, todos do Código Penal. Aduziu que o autor foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.284/19 e, ao final, demitido da Corporação. Em sede preliminar, alegou que o PAD foi instaurado apenas com base no auto de prisão em flagrante, contrariando, assim, o disposto no artigo 105 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Alegou preclusão do prazo para a conclusão do PAD, informando que não se obedeceu aos prazos previstos nas normas que regulam a matéria, especialmente o previsto no artigo 337 do MAPPA. Alegou, ainda, que as provas foram produzidas unilateralmente pela CPAD, sem ter a defesa oportunidade de se manifestar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a autoridade convocante juntou, sem qualquer formalidade ou requerimento do juízo, parte do inquérito policial militar (IPM). Acrescentou que o presidente da CPAD peticionou ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG requerendo a extração de cópias e o compartilhamento de provas produzidas nos autos da ação penal autuada sob o n. 0190212-53.2019.8.13.0105. Todavia, alegou que os documentos foram juntados aos autos, sem que fosse oportunizado à defesa intimada se manifestar, violando, assim, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Outrossim, disse que os documentos de fls. 138 a 152 foram inseridos nos autos do PAD sem referência temporal, sem informação de quem teria praticado o ato e sem ninguém postular a sua juntada. Alegou também que o autor foi intimado para novo interrogatório, tendo a defesa solicitado vista dos autos para ciência dos documentos juntados, entretanto o pedido foi negado, tendo o autor recebido apenas cópia dos documentos coligido às fls. 158/220, em clara afronta às garantias constitucionais. Disse que, durante o interrogatório do autor, surgiu um DVD que não havia sido anteriormente apresentado à defesa. Pugnou pela anulação e pelo desentranhamento dos depoimentos das testemunhas que figuram como corréus do autor no processo criminal, alegando que as oitivas não possuem valor probante. Ademais, alegou ter ocorrido abuso de autoridade e cerceamento de defesa por parte do comandante, que, na Portaria do PAD, já teria demonstrado a sua intenção condenatória. Nesse sentido, alegou que consta na portaria do PAD que o autor foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, o que não é verdade. Disse também que o comandante fez uma menção de caráter pessoal na portaria do PAD, pois nela constou que a “conduta foi praticada pelo autor”, demonstrando sua intenção condenatória. Por conseguinte, alegou que o presidente da CPAD teria impedido um dos advogados do autor de ficar de pé acompanhando a digitação dos depoimentos. Segundo a defesa, o Dr. Elias Dantas Souto teria ficado em pé, durante a oitiva de uma das testemunhas, com o objetivo de conferir a pertinência entre o que era respondido pela testemunha e o que era registrado por escrito. Disse que o advogado informou à Comissão do seu direito de ficar em pé, todavia foi repreendido e informado que ao final lhe seria entregue uma cópia parcial do depoimento para a conferência e perguntas. De acordo com a defesa, a impressão parcial do depoimento gerou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da eficiência e da transparência. Ademais, alegou que a demissão do autor foi fundamentada em um depoimento que a testemunha sequer assinou. Disse que o termo de recusa da testemunha não foi lavrado adequadamente, devendo o seu depoimento ser desentranhado dos autos, nos termos do artigo 264 do MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a testemunha Welisson conversou em particular e antes de prestar o seu depoimento com os membros da CPAD. Ao ser questionada sobre o que foi conversado ou orientado, a Comissão indeferiu a pergunta. No mérito, alegou que as provas são ilegítimas e incapazes de sustentar a demissão do autor. Disse que as provas “não passam de ínfimos testemunhos carcomidos de figuras corrés no processo criminal com o requerente”. De acordo com a defesa, os depoimentos são na verdade elementos informativos que não possuem valor probatório e não podem ser utilizados para fundamentar a demissão do autor. Declarou que, além da utilização ilegal dos depoimentos, foi usado como prova um relatório investigativo do delegado da Polícia Civil. Alegou que a matéria jornalística divulgada não tem, por si só, o condão de aperfeiçoar a transgressão disciplinar. Disse que a suposta transgressão disciplinar praticada pelo autor não se enquadra na conduta descrita no artigo 13, inciso III, do CEDM; que a natureza da infração se compatibiliza com uma transgressão média, no máximo grave, não ensejando uma demissão; que não há nexo de causalidade entre a suposta transgressão e a demissão do autor; e que a aplicação da sanção de demissão no caso concreto é desproporcional; Com esses argumentos, requereu que seja julgada procedente a ação para que seja o ato administrativo que determinou a demissão do autor das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais anulado, promovendo-se, consequentemente, a sua reintegração com todos os efeitos funcionais e financeiros decorrentes. Ao final, pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência do Mandado de Segurança n. 2000112-64.2021.9.13.0005, em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. juiz de direito da 5ª AJME concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do Estado Réu para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende do Evento 11 – CONT1. Em síntese, alegou que o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito é do autor, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Disse que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Alegou que a conduta do autor repercutiu negativamente no seio da tropa, violando valores e princípios ético-militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Declarou que a conduta antiética do militar possui desdobramentos internos e externos, pois a sociedade também espera que ele tenha uma conduta reta, irrepreensível e proba. Asseverou que a conduta descrita na portaria inaugural e na decisão do PAD já traz, por si só, repercussão negativa no âmbito interno e externo da Instituição Militar, pois descreve condutas ofensivas aos deveres militares (artigos 6º e 9º do CEDM). Sobre a ausência do Relatório de Investigação Preliminar, salientou que o artigo 105 do MAPPA prevê a dispensa do RIP para a transgressão disciplinar residual ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou processo judicial, considerando que os indícios acerca da procedência das alegações já se encontram nos autos da investigação ou do processo criminal. Dessa forma, salientou que o autor foi preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, na cidade de Governador Valadares, pela comercialização de medicamentos de venda restrita, sendo indiciado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, c/c o artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/16, não restando dúvidas da prescindibilidade do RIP em face da presença dos indícios de autoria e materialidade. Quanto à utilização de prova emprestada, declarou que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) prevê a juntada das provas obtidas legalmente, realizadas no curso do IP, do APF, do processo judicial ou de qualquer outro processo ou procedimento administrativo. Disse que as provas emprestadas do processo penal foram devidamente solicitadas ao juízo competente, conforme ofício dirigido ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Governador Valadares. No tocante à nulidade do PAD pela ausência de intimação da juntada de provas, alegou que o autor não logrou demonstrar o prejuízo a sua defesa, tampouco a vinculação do prejuízo com a eventual conduta da administração militar. Ademais, alegou que todas as provas produzidas durante o PAD foram apresentadas à defesa, sendo-lhe concedida a oportunidade de contraditá-las. Disse que os documentos de fls. 138/157 já constavam no processo quando da abertura de prazo para a apresentação das razões escritas de defesa final. Quanto à suposta preclusão do procedimento, ressaltou que a jurisprudência é assente no sentindo de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, salvo quando a defesa demonstrar prejuízo, não sendo este o caso dos autos. No tocante à alegada suspeição do presidente da CPAD, alegou que o artigo 353, §1º, do MAPPA estabelece que “a arguição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo e a de suspeição até o término da primeira reunião sob pena de decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que não houve qualquer arguição de suspeição por parte do autor, tampouco foi comprovada a má-fé por parte do presidente da Comissão. No tocante à suposta desproporcionalidade da punição, declarou que a administração militar tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integram. Acrescentou que a gravidade da conduta praticada pelo autor afasta a possibilidade de qualquer sanção alternativa. Segundo o Estado de Minas Gerais, é defeso ao Poder Judiciário realizar o exame da proporcionalidade da pena de demissão, por ser a única reprimenda prevista para o caso. Ademais, declarou que a alegação de impedimento da oitiva dos corréus como testemunha não merece prosperar, considerando que inexiste previsão legal que assim determina e, também, em razão da independência das instâncias. Por fim, disse que a administração militar observou o devido processo legal, bem como todas as normas e os princípios atinentes à matéria. Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento do pedido autoral (Evento 11). A defesa do autor não impugnou a contestação (Evento 18). O Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 24). Já o autor quedou-se inerte (Evento 25). Intimadas, as partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 30 e 34). O merítissimo juiz a quo prolatou sentença conforme se depreende do Evento 36. Inicialmente, alegou que o autor foi preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, na cidade de Governador Valadares, pela comercialização de medicamentos de venda restrita, sendo indiciado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, c/c o artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/16. Disse que os fatos deram origem, no âmbito criminal, à Ação penal n. 0190212-53.2019.8.13.0105, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da comarca de Governador Valadares; e, no âmbito administrativo, ao PAD de Portaria n. 1.284/19, que enquadrou o autor nas transgressões disciplinares previstas no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, incisos II e III, parágrafo único, do CEDM, culminando em sua demissão das fileiras do CBMMG. Alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Citou os artigos 105 e 106 do MAPPA para refutar a alegada ausência do Relatório de Investigação Preliminar (RIP). Quanto à alegação de preclusão do prazo para a conclusão do PAD, alegou que os tribunais superiores (Súmula 592 do STJ) já pacificaram o entendimento de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, qualquer nulidade no feito. Disse que o autor se limitou a citar a extrapolação do prazo, sem apontar, objetivamente, qual seria o prejuízo sofrido em função dessa dilatação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que o princípio da instrumentalidade das formas nos direciona no sentido de que será considerado válido o ato processual praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, caso atinja sua finalidade essencial e não cause prejuízo às partes. Sobre a alegada violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por ter a CPAD juntado de forma unilateral os documentos, afirmou que o processo administrativo disciplinar, no âmbito das forças militares do Estado de Minas Gerais, é regido pelo CEDM e pelo MAPPA. Disse que todos os documentos foram juntados aos autos antes da abertura de vista para apresentação das razões finais, momento em que poderia a defesa ter-se manifestado. Quanto à prova emprestada, citou os artigos 326, §2º, 543 do MAPPA e a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, declarando válidas e legítimas as provas oriundas da 1ª Vara Criminal da comarca de Governador Valadares. Em relação à nulidade dos depoimentos apresentados pelas testemunhas que figuram como corréus do autor no processo criminal, disse que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência das esferas cível, criminal e administrativa. Ademais, declarou que cabe à administração militar o enquadramento da conduta à norma, devendo o Poder Judiciário averiguar, apenas, se houve a devida observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à proporcionalidade. Disse que o autor não arguiu a suspeição do presidente da CPAD, conforme determina o artigo 335 do MAPPA. Sobre a anulação e o desentranhamento do depoimento prestado pela testemunha Welisson Marques da Silva, alegou que o termo de depoimento e o termo de recusa seguiram os trâmites formais para a sua lavratura, não merecendo prosperar o pleito defensivo. Afirmou que, no Relatório da CPAD, ficou claro o objetivo do autor de tumultuar o depoimento da testemunha, provocando embaraços ensejadores de nulidade, como, por exemplo, fazendo perguntas impertinentes e sem relação com os fatos. Em relação à atipicidade do fato por ausência de elementos que constituem o ilícito disciplinar – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe –, alegou que à autoridade militar cabe definir o enquadramento da conduta à norma. Ressaltou que os fatos foram amplamente divulgados na mídia, conforme se depreende dos autos (Evento 1 – COP9). Disse que não foi possível identificar qualquer vício capaz de macular o procedimento, estando as provas materiais e testemunhais em perfeita harmonia com o princípio do contraditório. Alegou que o desenvolvimento e a conclusão do PAD seguiram rigorosamente o regramento de regência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Disse que o autor obteve conhecimento dos fatos que lhe eram imputados e se defendeu utilizando todos os meios jurídicos disponíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Afirmou que o devido processo legal e seus corolários foram devidamente respeitados, não tendo sido violada qualquer prerrogativa, direito ou garantia de titularidade do autor. Por fim, declarou que é dever da autoridade militar jubilar dos quadros da Corporação aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a ética, a disciplina militar, a idoneidade do Corpo de Bombeiros Militar e afetando o pundonor de seus integrantes. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC (Evento 36). Irresignada, a defesa de Franklin Carvalho de Oliveira interpôs recurso de apelação (Evento 40) Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na inicial, a saber, ilegalidade do ato administrativo; ausência de Relatório Investigativo Preliminar (RIP); preclusão do prazo para conclusão do PAD; violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal; juntada de documentos de forma unilateral pelo presidente da CPAD; anulação e desentranhamento da prova emprestada; anulação dos depoimentos prestados pelos corréus do apelante no processo criminal; suspeição do presidente da CPAD; e ausência de grave escândalo. Com essas considerações, pugnou pela reforma da sentença, pela anulação do ato demissionário, pela reintegração do apelante e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC (Evento 40). VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (STJ - AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) G.N. Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.284/2019, por ter, em tese, praticado a transgressão disciplinar descrita no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, incisos II, parágrafo único, e inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM) – Lei Estadual n. 14.310/02. Ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório demonstra o regular processamento do PAD em tela, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado e/ou seus defensores foram notificados para acompanhar a reunião de instalação do PAD, para apresentar defesa prévia, rol de testemunhas e provas que julgasse necessárias (Evento 1 – COP8, págs. 26/28, págs. 46/47). O acusado foi ouvido em duas oportunidades, a saber, nos dias 24/01/2020 e 03/11/2020, conforme se depreende no Evento 1 – COP8, págs. 42/45, COP10, págs. 58/59. O apelante apresentou, por meio de seu advogado, sua defesa prévia (Evento 1 – COP8, págs. 53/56). As inquirições das testemunhas de acusação Breno Hastenreiter, Welisson Marques da Silva e Daniel Ramos Pereira da Gama foram realizadas com a presença do ora apelado e do seu advogado (Evento 1 – COP8, págs. 57/60, COP9, págs. 9/12, págs. 19/20). O apelado apresentou, por meio de sua defesa, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP11, págs. 04/33). Concluída a instrução do feito, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do acusado (Evento 1 – COP11, págs. 45/60 e COP12, págs. 1/39). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), que apresentou os seguintes fundamentos: [...] 5. Fundamentação legal Foi imputado ao acusado à transgressão disciplinar tipificada no inciso III do art. 13 c/c inciso II art. 64 e inciso III do parágrafo único do art.64 do CEDM, por ter sido indiciado pela PCMG nos crimes previstos no art. 33 c/c 35 da Lei (Institui o Sistema nacional de políticas públicas sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 drogas, estabelece normas para repreensão a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências) e denunciado pelo MPMG pela conduta descrita no artigo 273, parágrafo 1º-B, III, IV e V, do Código Penal. A conduta praticada em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que é incompatível com os valores e princípios éticos militares. 6. Análise de mérito Observa-se nos autos que as circunstâncias que levaram à prisão do Cb BM Franklin Carvalho de Oliveira no dia 30/10/2019 e que motivaram a abertura da portaria nº 1284/2019-PAD/5º COB configuram de fato a transgressão disciplinar tipificada no inciso III do art. 13 c/c inciso II art. 64 e inciso III do parágrafo único do art. 64 do CEDM, pois, constituem ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe. Tal fato teve repercussão ampla em outros órgãos como a PCMG, MPMG, TJMG, além do CBMMG e na grande mídia para as pessoas da sociedade em geral, causando grave escândalo (...) (Evento 1 – COP12, págs. 55/57). A autoridade convocante apresentou, então, análise detalhada do conjunto fático-probatório produzido no PAD, bem como das alegações da defesa do apelante e, ao final, opinou pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – COP13, págs. 03/19). Por fim, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais julgou totalmente procedente as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Cb BM Franklin Carvalho de Oliveira das fileiras da Corporação, sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] 1.19.1 no Processo Administrativo em epígrafe foi observado o devido processo legal, com fulcro nos inc. LIV e LV, do Art. 5º, da CF/88. Em todo o processamento o contraditório se fez presente e a defesa atuou em ampla defesa e, em termos formais não há ponderações a serem procedidas; 1.19.2 O art. 64, II da Lei 14.310/02 expressa a determinação de submissão do militar a processo demissionário se, em tese, venha cometer falta contra a honra fica comprovada em apuração que a conduta do militar amolda-se ao contido no dispositivo legal supracitado; 1.19.3 no que pertine a repercussão negativa do fato, cumpre dizer que, a conduta do Cb BM Franklin Carvalho de Oliveira, como ente do Corpo de Bombeiro Militar, que é uma Corporação ilibada, centenária e que há anos figura como a Instituição com maior índice de confiabilidade, segundo pesquisa do IBOPE, não condiz com os regramentos erigidos por essa Corporação, sendo sua conduta imprópria, inadequada, inaceitável, revestidas de ilegalidade e moralidade, além de afetar o decoro de toda uma classe, envergonha o CBMMG com a prática criminosa dessa natureza; 1.19.3.1 no caso em testilha, ao contrário do alega a defesa, o acusado CB BM Franklin Carvalho de Oliveira teve sua honradez e de toda a Corporação colocada na berlinda de forma desaprovada, tendo sido demonstrado nos autos a materialidade das condutas que lhe foram imputadas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 1.19.3.2 não há qualquer dúvida quanto à ofensa, a honra pessoal e decoro da classe, que apesar do fato ainda estar em apuração na seara penal, as esferas são independentes, devendo a Administração Militar apurar os fatos de acordo com a sua competência e autonomia. As Instituições Militares estão erigidas em princípios de hierarquia e disciplina e têm como pilares de sustentação de sua confiança e credibilidade junto à sociedade os atributos à sociedade os atributos de honestidade, integridade, moralidade e retidão que são inerentes à classe militar. 1.19.3.3 neste sentido, encontra-se estabelecido no art. 9º do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais que a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõe conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IME. Dito isto, forçoso é apontar que tais atributos e valores, nem de longe, se viram observados pelo referido acusado face às suas atitudes. As Instituições Militares não devem aceitar em seu seio, militares que tenham comportamentos contrários aos seus princípios basilares, pois a credibilidade de uma Instituição Militar está imediatamente atrelada à honradez daqueles que a ela pertencem; 1.19.4 não procede a tese da defesa ao afirmar que não há justa causa para instauração do presente PAD, pois ele decorreu da prisão em flagrante delito do acusado pela prática dos crimes, em tese tipificados na Lei 11.343/06 (que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas), mais especificamente o tráfico e associação para a ilicitude, conforme indiciamento inicial do delegado de polícia, autoridade competente para ratificar a prisão em flagrante delito e investigação de crimes cuja natureza não seja militar; 1.19.4.1 há que se ressaltar ainda que o acusado ficou preso dentro de quartel militar, sendo necessário inclusive remanejamento de militares para a guarda do preso, equivocando-se totalmente o defensor ao afirmar que não há indícios suficientes, pois além da prisão em flagrante, anexa à Portaria, tem-se também a denúncia do Ministério Público, toda a operação da Polícia Civil, o Inquérito Policial e o mais evidente e inegável: a repercussão da notícia do fato na mídia. Assim não restam opções à Autoridade senão a devida apuração, em estrita obediência ao processo legal, sempre oportunizando a ampla e o contraditório; 1.19.4.2 a audição do acusado antes das demais testemunhas decorreu em obediência ao princípio da legalidade, ao qual o administrador deve fazer apenas o que a lei determina. Nesse sentido, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, Resolução Conjunta CBMMG/PMMG 4.220/2012 é taxativa em seu Art. 293, que se aplica ao PAD e no Inc. VI do Art. 68 do CEDM, que estabelece a ordem do PAD, cuja audição do acusado deve ocorrer logo no início do processo. Outrossim, a ordem de audição do acusado até pode ocorrer, sendo realizada ao final de toda a produção de provas, desde que seja motivada pelo Defensor ou pelo próprio interessado; 1.19.4.2.1 nesse sentido, o defensor acompanhou a audição do militar no início de todo o processo e não apresentou qualquer óbice ou requerimento para alterar essa ordem, já que caberia à defesa, em caso de conveniência ou estratégia defensiva, pleitear a audição ao final, o que não ocorrera; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 1.19.4.2.2, contudo, a CPAD foi diligente e obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, oportunizando o acusado ser ouvido ao final da fase instrutória. Assim, decorrente da tese sustentada pelo defensor legal, não assiste qualquer razão; 1.19.5 O acusado está sub judice, tramitando processo na Justiça e que não se pode prejulgá-lo pelos crimes ali denunciados. É imperioso frisar que há independência entre as esferas administrativas e judicial, assim, uma determinada conduta pode caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal ao mesmo tempo. Saliente-se que poderá ocorrer a condenação em todas as esferas ou não, ou seja, na ação civil poderá ser condenado e na ação penal absolvido, pois, vale a regra da independência e autonomia entre as instâncias. Não ocorreu o prejulgamento, pois, o conjunto probatório contido nos autos vem acalmar a procedência da acusação acerca do acusado; 1.19.6 quanto à ausência do termo de juntada para a inserção dos documentos constantes às fls. 138 a 152 assiste razões à defesa no que tange a falta dessa formalização, mas não quanto ao prejuízo à defesa, pois o defensor tomou conhecimento de toda a documentação conforme ele mesmo alega na Ata da 5ª reunião em 30Out2020, e teve oportunidade de se manifestar na defesa final. Assim, a ausência de um termo não invalida toda a instrução, sendo que a ordem de inclusão foi sim cronológica e sequencial, de acordo com o momento da aquisição; 1.19.6.1 assim, não houve qualquer ofensa ao exercício da atividade do advogado, pois, toda a juntada de provas ocorreu durante a fase instrutória, que conforme Inc. II do Art. 3º do MAPPA é destinada à elucidação dos fatos e produção de provas, com o devido acompanhamento do defensor, devendo este se manifestar na fase da defesa, que lhe foi plenamente oportunizado; 1.19.7 O Presidente da CPAD é a autoridade competente para conduzir o processo na busca da verdade real dos fatos e cabe a ele deferir ou não perguntas durante a audição de testemunhas. Nesse sentido, os indeferimentos foram devidamente justificados, pois, conforme consta, era impertinente e irrelevante, não gerando prejuízos à defesa; 1.19.8 mais uma vez insta esclarecer que o servidor público deve atuar conforme o princípio da legalidade e seguir o rito procedimental estabelecido pelo MAPPA não fere a prerrogativa do advogado, pois, não há essa possibilidade prevista. Ainda mais que a testemunha foi taxativa e contrária à gravação do seu depoimento, que caso fosse realizado estaríamos diante de constrangimento e abuso de poder; 1.19.9 não cabe à CPAD apresentar motivação ou justificativa quanto à recusa de outra pessoal, já que é direito da parte e o motivo pode ser inclusive pessoal, exposto ou simplesmente não ser exposto ou não ter. fato é que cabe à Comissão formular o Termo de Recusa, mas os motivos não são da comissão. Outrossim, a defesa esteve no momento da confecção do ato e nada se manifestou, presenciando todo o ocorrido; 1.19.10 a prova emprestada terá validade, desde que tenha sido judicialmente autorizada para a produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, que no presente PAD a juíza autorizou e franqueou livre acesso ao processo, nos termos da Lei 9.296/96 e, no processo administrativo, ter sido submetida ao exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 da ampla defesa e do contraditório, como o que foi garantido ao acusado, durante a instrução processual, tendo-lhe sido exposto cópia juntada ao PAD para a consulta da defesa; 1.19.11 a Portaria inicial narra os fatos que ocorreram, ou seja, a prisão em flagrante delito pela prática de comercialização de medicamentos de uso restrito, cuja ratificação se deu pelo delegado no art. 35 c/c art. 33, todos da Lei 11.343/2006. É verdade que o Ministério Público ofereceu a denúncia numa tipificação diferente da autoridade policial, mas isso não causa prejuízos ou nulidades, já que o processo administrativo disciplinar busca é a verdade real dos fatos que desencadeou na prisão em flagrante do acusado. Assim, as esferas são independentes e os bens jurídicos tutelados são diversos, devendo a administração zelar pelos seus valores e apurar conforme o código de ética e conduta dos militares, Lei 14.310/02, não estando pendente ao oferecimento da denúncia pelo parquet ou indiciamento do delegado de polícia. 1.19.12 está clarividente a ofensa ao decoro da classe e o fato da defesa querer imputar a terceiros a conduta, não eximindo o acusado dos fatos por ele praticados; 1.19.13 quanto a solicitação de remessa para a apuração das ofensas e violação às práticas do exercício da advocacia não cabe a este Comandante-Geral tendo o próprio ofendido capacidade postulatória para representar e apresentar junto ao seu Conselho. Contudo, face ás graves denúncias é dever desta Autoridade determinar apuração no âmbito interno para verificar se os militares no desempenho das funções da CPAD ofenderam algum valor ou princípios éticos ou a disciplina face a Lei 14.310/02, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares; 1.19.14 não cabe o desentranhamento das provas e documentos acostados aos autos, pois, conforme já devidamente esclarecido e fundamentado nos itens 1.19.6; 1.19.10; 1.19.11, tendo a defesa tomado conhecimento e oportunidade de contradizer; 1.19.15 considerando o conjunto probatório contido nos autos, verifica-se que são procedentes as acusações que pesam em desfavor do acusado, não pairando dúvidas acerca do fato ocorrido, não havendo que se falar em aplicação dos retros mencionados princípios ao militar, ensejando o, assim, sancioná-lo com demissão (...) (BGPM n. 10 de 19/02/2021 - Evento 1 – COP13, págs. 25/39). Nesse contexto e, ao contrário do que alegou a defesa, percebe-se que o ato de sanção disciplinar restou devidamente motivado, com base em robusto caderno probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Quanto à alegada ausência do Relatório de Investigação Preliminar (RIP), cabe destacar o que prevê o artigo 105 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), vejamos: Art. 105. A finalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 §1º. Será dispensado, em regra, o RIP para a transgressão disciplinar residual ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou processo judicial, considerando que os indícios acerca da sua existência já se encontram nos autos da investigação ou do processo criminal, devendo-se instaurar o processo disciplinar adequado à apuração da falta. O apelante foi preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, pela suposta comercialização de medicamentos de venda restrita. Os fatos deram origem, no âmbito criminal, à Ação Penal autuada sob o n. 0190212-53.2019.9.13.0105, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG e, no âmbito administrativo, ao PAD de Portaria n. 1284/19. O dispositivo legal é claro e prevê que o RIP será dispensado nas transgressões disciplinares residuais ao auto de prisão em flagrante, caso que se amolda aos autos. Da mesma forma, não há que se falar em preclusão do prazo para a conclusão do PAD, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do PAD não causa, por si só, a nulidade do processo administrativo, senão vejamos: [...] IV - Quanto à ocorrência de preclusão, esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS n. 36.312/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 21/10/2021. [...] (AgInt no RMS n. 66.990/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) No caso em tela, o apelante não logrou demonstrar os prejuízos causados pela prolongação na conclusão do PAD, restando, portanto, afastada a nulidade. Sobre a suspeição do Presidente da CPAD, destaco que o que prevê o artigo 333 do MAPPA: Art. 333. Ficam sob suspeição para atuar na mesma Comissão os militares que: I – Sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado; II – Tenham particular interesse na decisão da causa. § 1º. A arguição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo e a de suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 § 3º. Não constituirá causa de anulação do processo ou de qualquer de seus atos, a participação de militar cuja suspeição não tenha sido arguida, até o término da primeira reunião, exceto em casos de comprovada má-fé. Compulsando os autos do PAD, percebi que, consta na ata da 1ª reunião que “não houve alegação de impedimento ou suspeição, em relação aos membros da CPAD” (Evento 1 – COP8, págs. 31/32). O apelante não arguiu, conforme previsão legal, até o término da primeira reunião ou, posteriormente a ela, a suspeição dos membros da CPAD, restando, por isso, rechaçada a nulidade suscitada. Sobre a alegada violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por ter o presidente da CPAD juntado documentos de forma unilateral, entendo que razão não assiste ao apelante. Ao analisar os autos do PAD, verifiquei que todos os documentos foram juntados antes da abertura de vista à defesa do apelante para apresentar suas razões finais de defesa, oportunidade na qual ele poderia, caso quisesse, manifestar-se sobre todas as provas coligidas aos autos. O acesso do apelante aos autos foi amplo e irrestrito, tendo todas as provas produzidas no processo sido apresentadas à defesa, que teve oportunidade de contraditá-las, não podendo, agora, suscitar irregularidades e/ou nulidades no PAD. No tocante à alegada irregularidade/nulidade na utilização de prova emprestada dos autos criminais, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme estabelecem os artigos 326, § 2º, e 543 do MAPPA: Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: Omissis... § 2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo.” Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos: Súmula 591, do STJ - É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. In casu, verifica-se que as provas emprestadas do processo criminal utilizadas no PAD foram solicitadas (Evento 1 – COP8, pág. 63) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 devidamente deferidas (Evento 1 – COP9, pág. 43) pelo juízo competente – 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG. Da mesma forma, em relação a irregularidade/nulidade na utilização de depoimentos prestados pelas testemunhas que figuram como corréus do apelante na ação penal, entendo que não merece prosperar a alegação. Os tribunais superiores sedimentaram o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo uma mesma conduta ensejar a responsabilidade criminal e administrativa: [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. (ARE 1244153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) [...] 1. As esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso. [...] (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) Como mencionado alhures, o apelante foi preso em flagrante delito pela suposta comercialização de medicamentos de venda restrita. Os fatos deram origem, no âmbito criminal, à ação penal autuada sob o n. 0190212-53.2019.9.13.0105 e, no âmbito administrativo, ao PAD subjudice, que enquadrou o apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, incisos II, parágrafo único, e o inciso III, ambos do CEDM. Dessa forma, considerando a independência das instâncias e não havendo qualquer irregularidade nos depoimentos prestados pelas testemunhas, refuto o pedido de anulação e desentranhamento das provas. Quanto à atipicidade do fato por ausência dos elementos que constituem o ilícito disciplinar – grave escândalo e decoro da classe –, entendo que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à administração militar, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara. Como sobredito, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Dessa forma entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão da apelante deve ser mantido em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator